Tribunal: TJDFT
Processo: 0001082-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PARTO. PERÍODO EXPULSIVO PROLONGADO. SEQUELAS. NASCITURO. AUTOR MENOR. FALECIMENTO DURANTE A DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. TRANSMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pelo próprio ofendido, o qual, no curso do processo, vem a óbito, o direito de exigir a reparação transmite-se aos herdeiros, nos termos dos arts. 12 e 943 do CC.
2. Nesse sentido, foi editada a Súmula 642 do c. STJ, a qual dispõe que “o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.
3. Deve-se oportunizar à parte a substituição do polo ativo da lide pelos sucessores, na forma do art. 110 do CPC.
4. Ademais, a causa ainda não se encontra madura para julgamento imediato, tendo em vista a não realização da perícia requerida e deferida nos autos, por médico especialista em obstetrícia, a fim de apurar se o tempo para realização do parto foi relevante para o quadro clínico do autor, razão pela qual deve a sentença ser cassada.
5. Deu-se provimento ao recurso de apelação.